Tribunal: TJES
Processo: 0000720-57.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-57.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: PAULO CESAR SILVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM ACOSTAMENTO. MAL SÚBITO DO CONDUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E DANO MORAL REFLEXO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO ESTÉTICO E INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização decorrente de atropelamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima direta e por dano moral reflexo à sua genitora, rejeitando os pedidos de indenização por dano estético e de pensão mensal por incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial médica; (ii) estabelecer se o alegado mal súbito do condutor afasta sua responsabilidade pelo atropelamento; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano estético e para fixação de pensão mensal por incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dinâmica do acidente demonstra que o veículo conduzido pelo réu invadiu a contramão e atingiu pedestre que caminhava regularmente no acostamento, circunstância corroborada pelo boletim de ocorrência e não impugnada especificamente.

A alegação de mal súbito do condutor configura fortuito interno, inerente aos riscos da condução de veículo automotor, não sendo apta a romper o nexo causal nem a afastar a responsabilidade civil decorrente do acidente.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia médica quando o conjunto probatório existente se mostra suficiente ao convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional diante da gravidade do atropelamento, das múltiplas fraturas e do período de aproximadamente vinte dias de internação hospitalar, incluindo permanência em unidade de terapia intensiva.

O dano moral reflexo experimentado pela genitora da vítima é configurado pela angústia e sofrimento decorrentes da prolongada internação e do risco à vida da filha.

A indenização por dano estético exige prova da existência e permanência de deformidade relevante, inexistente nos autos.

A pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil pressupõe prova de incapacidade laboral permanente ou redução da capacidade de trabalho, o que não foi demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O mal súbito do condutor configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil por acidente de trânsito.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa.

A indenização por dano estético e a pensão por incapacidade laboral exigem prova mínima da existência de sequela permanente ou redução da capacidade de trabalho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
e
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA
e, também, por
PAULO CESAR SILVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 18352890), que, nos autos da “ação de indenização decorrente de atropelamento” ajuizada pelas primeiras em desfavor do último, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais em favor da primeira requerente e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dano moral reflexo em favor da segunda requerente. O magistrado de piso, contudo, julgou improcedentes os pleitos referentes aos danos estéticos e à fixação de pensão mensal por considerar o conjunto probatório insuficiente para demonstrar a perenidade das lesões e a incapacidade laboral.

Em suas razões recursais apresentadas no evento nº 18352903, as autoras
PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
e
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA
alegam, em síntese, que
(i)
há nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo indeferiu a prova pericial médica indispensável para aferir a extensão dos danos estéticos e a incapacidade funcional, vindo a julgar a lide improcedente justamente por falta de tal prova;
(ii)
a existência de dano estético restou evidenciada pela exibição de cicatriz frontal em audiência e por registros fotográficos;
(iii)
o valor arbitrado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade do atropelamento e das sequelas físicas e emocionais; e que
(iv)
a primeira apelante faz jus à pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil, dada a redução de sua capacidade para o exercício da profissão de cuidadora de idosos.

O requerido
PAULO CESAR SILVEIRA
apelou no evento nº 18352904, sustentando, em síntese, que
(i)
a responsabilidade pelo acidente não foi suficientemente demonstrada, uma vez que o sinistro teria ocorrido em cruzamento não sinalizado, o que garantiria a preferência ao seu segurado nos termos do art. 29, III, “c”, do CTB; e que
(ii)
o veículo da parte autora não está registrado em seu nome, o que configuraria sua ilegitimidade ativa.

Na instância originária,
PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
e
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA
ajuizaram ação de indenização em face de
PAULO CESAR SILVEIRA
, objetivando a reparação por danos morais, estéticos e materiais (pensão mensal) em razão de atropelamento ocorrido em 08 de novembro de 2019, ocasião em que a primeira requerente foi colhida pelo veículo do réu no acostamento, sofrendo traumatismo craniano e múltiplas fraturas, conforme evidenciado pelo prontuário juntado às fls. 38/48.

A dinâmica do acidente, conforme delineada na peça exordial e corroborada pelo Boletim Unificado de fl. 31-verso, não foi objeto de impugnação específica pelo requerido. Resta, portanto, incontroversa a circunstância de que o veículo conduzido por
PAULO CESAR SILVEIRA
derivou de sua trajetória original, invadiu a contramão e atingiu a pedestre
PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
no acostamento da outra via, que ali se encontrava de forma regular. Segundo referido documento, o veículo somente parou após o choque com uma residência.

No que tange à tese de exclusão de responsabilidade por mal súbito (crise de labirintite) arguida pelo réu, esta não merece prosperar. No âmbito da responsabilidade civil automobilística, a perda de consciência ou o mal súbito do condutor configuram hipóteses de fortuito interno, pois estão intrinsecamente ligados aos riscos da condução de veículo e à pessoa do motorista, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MAL SÚBITO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de mal súbito como fato impeditivo do direito do autor não foi robustamente comprovada pela ré, permanecendo no campo meramente argumentativo, sem suporte probatório conclusivo. 2. Ainda que se admitisse a ocorrência do mal súbito, tal fato não seria suficiente para elidir a responsabilidade da condutora, pois o mal súbito relacionado a condições preexistentes de saúde é classificado como fortuito interno. 3. O fortuito interno não rompe o nexo causal entre a conduta e o dano causado a terceiro, pois se insere no risco da atividade de condução de veículo automotor, que é potencialmente perigosa. 4. O valor fixado a título de danos estéticos merece redução para R$ 1.000,00, considerando que o laudo pericial atestou dano estético mínimo, consistente em cicatriz de 10 cm na face posteromedial da perna esquerda. 5. O valor fixado a título de danos morais também comporta redução para R$ 2.000,00, tendo em vista que o laudo pericial concluiu pela ausência de sequelas anatômicas ou funcionais e de incapacidade para o trabalho, sendo o dano à integridade física do autor temporário. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5001533-53.2024.8.21.0018; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Oyama Assis Brasil de Moraes; Julg. 21/11/2025; DJERS 24/11/2025)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO MENSAL. Atropelamento. Morte da esposa e mãe dos autores. Ação julgada parcialmente procedente, condenada empresa ré, proprietária do veículo causador do acidente, ao pagamento pensão mensal arbitrada em favor dos filhos menores de idade, e dos danos morais, fixados em R$50.000,00 para cada um dos autores. Recurso da empresa ré, buscando a reforma da sentença. Ré que sustenta ausência de culpa. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Pretensão ao reconhecimento de causa excludente de culpa. Motorista do caminhão que teria sofrido mal súbito. Ausência de comprovação. Ainda que assim não fosse, trata-se de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do condutor que causa acidente de trânsito. Precedentes desta corte. Ilícito configurado. Caminhão que invade a calçada e atropela a vítima. Indenizações devidas. Pensão mensal arbitrada em favor dos filhos menores. Manutenção. Danos morais configurados. Valor arbitrado que não comporta redução. Indenização que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando a alteração pretendida. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1030671-79.2016.8.26.0405; Ac. 17845607; Osasco; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; Julg. 30/04/2024; DJESP 06/05/2024; Pág. 2475)

Ao conduzir veículo em via pública, o motorista assume o dever de vigilância constante e o risco de eventuais falhas orgânicas. Admitir o mal súbito como excludente de ilicitude implicaria transferir à vítima, que se encontrava em local seguro, o ônus de um risco criado exclusivamente pelo condutor. Portanto, a culpa do réu permanece hígida, ante a violação do dever geral de cuidado previsto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas autoras em razão do indeferimento da perícia médica, entendo que a r. sentença não padece de nulidade. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o acervo documental — composto por laudos hospitalares, fotografias e o depoimento pessoal colhido em audiência — mostrou-se suficiente para o convencimento motivado do juízo. A ausência de perícia não impediu o reconhecimento do abalo moral, e a improcedência dos danos estéticos e da pensão decorreu da falta de prova mínima de sequela permanente ou incapacidade laborativa que pudesse ser atribuída exclusivamente ao evento, ônus que incumbia às autoras (art. 373, I, CPC).

No tocante ao dano moral fixado em favor de
PRISCILLIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se condizente com as peculiaridades do caso. A fundamentação para a manutenção de tal valor exsurge da gravidade objetiva do sinistro e, primordialmente, do considerável tempo de permanência hospitalar a que a vítima foi submetida. Conforme se extrai do prontuário acostado às fls. 38/48, a primeira apelante permaneceu internada por aproximadamente 20 (vinte) dias, incluindo período em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em virtude de traumatismo craniano e fraturas múltiplas, que mesmo após a alta médica, demandaram longo tempo de recuperação. Tal privação, aliada à angústia da recuperação em ambiente hospitalar crítico, exaspera o sofrimento psíquico e justifica a reparação arbitrada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, o dano moral reflexo ou “em ricochete” conferido à genitora,
ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se adequado. O tempo de internação da filha impôs à genitora um acompanhamento intenso e a angústia da incerteza quanto à vida da descendente, o que ultrapassa o mero abalo cotidiano, sem, contudo, atingir a mesma magnitude do dano direto sofrido pela vítima do atropelamento.

Quanto ao dano estético, os documentos médicos apresentados referem-se apenas ao momento inicial do acidente, sem especificar a gravidade, extensão ou permanência das sequelas. A ausência de elementos mínimos, inclusive de fácil produção, tais como fotografias atuais, capazes de caracterizar, ao menos de forma indiciária, a deformidade ou marcas permanentes relevantes, ao tempo em que justifica o indeferimento da prova técnica requerida, impõe a improcedência quanto a este pleito.

No que tange à pensão mensal por incapacidade laborativa, o único documento médico apresentado recomendava apenas 15 dias de afastamento em novembro de 2019. Não houve juntada de documentação complementar indicando continuidade ou agravamento do quadro clínico após a alta. Inexistindo prova mínima de alteração morfológica ou funcional definitiva que impeça o ofício de cuidadora, deve ser mantida a r. sentença de improcedência no tocante ao ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.